Tribunal: STF
Processo: HC 146415
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, no processo nº 0016923-66.2016.8.14.0005, recebeu a denúncia na qual imputado ao paciente o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 155, cabeça (furto), 157, § 2º, incisos I e II (roubo mediante uso de arma de fogo e concurso de pessoas), e 307, cabeça (falsa identidade), do Código Penal, determinando a citação para resposta à acusação. Apresentada defesa, ressaltou ausente situação versada no artigo 397 do Código de Processo Penal, destacando não ser o caso de absolvição sumária. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 86.518. A Presidente indeferiu o pedido de liminar.
    O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação quanto à não observância do artigo 397 do Código de Processo Penal. Assevera não enfrentados, pelo Juízo, os argumentos veiculados na resposta à acusação. Diz violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime, até o exame final desta impetração, e, no mérito, a anulação.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou haver o Relator provido o recurso em habeas corpus nº 86.518 para anular o processo-crime, a partir da decisão mediante a qual apreciada a resposta à acusação.
    A fase é de análise da medida acauteladora. 
    2. Ante a notícia acerca da anulação do processo-crime 0016923-66.2016.8.14.0005, pelo Relator do recurso em habeas corpus nº 86.518, no Superior Tribunal de Justiça, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de medida acauteladora. 
    3. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator